Tribunal: TJPA
Processo: 0816975-41.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816975-41.2023.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0816975-41.2023.8.14.0051

APELANTE: RÉU: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS SATISFATORIAMENTE CUMPRIDO PELO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1 –Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, Materiais e Tutela de Urgência proposta por beneficiário previdenciário que alegou inexistência de contratação de empréstimos consignados junto ao Banco Réu, pleiteando a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

2 – A controvérsia cinge-se à verificação da existência e validade dos contratos de empréstimo consignado questionados, bem como da efetiva disponibilização dos valores contratados à conta bancária do autor.

3 – Demonstrado nos autos, mediante farta prova documental, que (a) os contratos foram regularmente firmados com dados coincidentes aos fornecidos pelo autor; (b) as assinaturas guardam semelhança com aquela constante dos documentos pessoais acostados à inicial; e (c) os valores foram efetivamente creditados à conta bancária de titularidade do autor, resta caracterizada a contratação válida.

4 – A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação não afasta a necessidade de o consumidor produzir elementos mínimos para infirmar a presunção de veracidade da documentação apresentada pelo fornecedor.

5 – Não configurado vício de consentimento ou ausência de contratação, inexiste fundamento jurídico para declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito ou indenização por danos morais, notadamente quando ausente qualquer contestação administrativa ao longo dos anos em que houve descontos mensais em benefício previdenciário do autor.

6 – A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a apresentação de contrato assinado e comprovante de depósito bancário são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e afastar a alegação de contratação fraudulenta, cabendo ao consumidor demonstrar o vício, o que não ocorreu no caso em apreço.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, III e VIII; CC, arts. 107, 111 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.597.019/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/09/2020, DJe 21/09/2020; TJSC, Apelação nº 5065733-36.2022.8.24.0930, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 22/06/2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0816975-41.2023.8.14.0051

APELANTE: RÉU: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A , nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais, Morais e pedido de Tutela de Urgência, proposta por FRANCISCO DE ASSIS ALVES SILVA, visando a cessação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O Autor ingressou com a presente ação (Id. 23776116), narrando que, embora tenha contratado apenas um empréstimo consignado com o Banco BMG, detectou, ao consultar os extratos junto ao INSS, que constavam sete empréstimos registrados em seu nome, dos quais quatro ainda estavam ativos e três encerrados. Afirma que não reconhece a contratação dos seis empréstimos efetuados com o Banco Réu, tendo inclusive apurado que os valores referentes a esses contratos jamais foram creditados em sua conta bancária. Segundo o autor, as parcelas vinham sendo mensalmente descontadas desde 2014, perfazendo um prejuízo financeiro de R$ 47.192,92, conforme detalhado em planilhas anexadas. Requereu, assim, a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 94.385,84, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em contestação (Id. 23776142), o requerido Banco Itaú Consignado S/A arguiu preliminarmente a retificação do polo passivo, alegando ilegitimidade do Itaú Unibanco S/A e defendendo a legitimidade apenas da empresa consignatária. Suscitou ainda a prescrição trienal dos contratos questionados, nos termos do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, indicando que os contratos foram firmados entre os anos de 2014 e 2019, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2023. Requereu também o reconhecimento da prescrição quinquenal conforme o art. 27 do CDC. No mérito, alegou a regularidade das contratações e ausência de vício, afirmando que o autor não procurou administrativamente resolver o suposto problema. Impugnou o valor da causa por considerá-lo excessivo e desproporcional. Requereu, por fim, a improcedência dos pedidos, juntando documentos (contratos e TEDs)

A sentença proferida (Id. 23776164) julgou procedente o pedido inicial. Reconheceu a probabilidade do direito do autor diante dos documentos juntados, bem como o perigo de dano à sua subsistência, razão pela qual concedeu a tutela de urgência para cessar imediatamente os descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. No mérito, constatou que os contratos não foram comprovadamente firmados pelo autor, imputando ao réu a responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos. Determinou a restituição em dobro do valor de R$ 94.385,84, devidamente corrigido. Quanto aos danos morais, reconheceu a vulnerabilidade do autor e os transtornos causados pelos descontos indevidos, fixando a indenização no valor de R$ 30.000,00.

O réu interpôs Recurso de Apelação (Id. 23776173), onde defende a validade de seis contratos de empréstimo consignados (nº 576364600, 573364915, 548308721, 589536896, 593015875 e 594215881), apresentando documentos que comprovariam: a similitude das assinaturas nos contratos; o mesmo endereço da inicial e dos contratos; Transferências eletrônicas comprovando a disponibilização dos valores contratados na conta do autor. No mais, argumenta que o valor da indenização por danos morais é excessivo e desproporcional frente à jurisprudência dominante. Alegou que o montante fixado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reiterou, ainda, a boa-fé do banco, o esforço para solução extrajudicial, requerendo o provimento do recurso, com total reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados, ou, sucessivamente, a redução do valor fixado a titulo de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0816975-41.2023.8.14.0051

APELANTE: RÉU: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO :

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A , nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais, Morais e pedido de Tutela de Urgência, proposta por FRANCISCO DE ASSIS ALVES SILVA, visando a cessação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se, fundamentalmente, à verificação da existência dos contratos de empréstimo consignado questionados pelo autor, à destinação dos valores referentes a esses contratos e, consequentemente, à legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Após detida análise dos autos, verifico que o banco apelante, em sede de contestação, trouxe aos autos prova robusta e incontestável da regularidade das contratações, juntando todos os contratos questionados pelo autor, devidamente assinados, com assinatura condizente com aquelas constantes nos documentos pessoais por ele próprio anexados à inicial. Os contratos questionados apresentam assinaturas que demonstram similitude com aquela constante na carteira de identidade do autor, o que indicaria a regularidade da contratação. Ademais, os dados cadastrais (nome completo, CPF, endereço e telefone) constantes nos contratos são exatamente os mesmos informados pelo autor na petição inicial.

Além disso, o banco apelante comprovou, mediante documentação bancária idônea, a realização das operações de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta do autor indicada nos referidos contratos, demonstrando de forma cabal que os valores objeto dos empréstimos foram efetivamente creditados em favor do apelado, trazendo aos autos os respectivos comprovantes, demonstrando que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta bancária nº 464-0, agência 4685, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do autor, sendo:

TED referente ao contrato nº 573364915, no valor de R$ 1.100,00, em 17/01/2017;

TED referente ao contrato nº 548308721, no valor de R$ 7.071,66, em 10/02/2014;

TED referente ao contrato nº 589536896, no valor de R$ 1.357,80, em 01/06/2018;

TED referente ao contrato nº 593015875, no valor de R$ 234,01, em 13/02/2019;

TED referente ao contrato nº 594215881, no valor de R$ 1.344,41, em 13/02/2019.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, a apresentação dos contratos devidamente assinados, acompanhados de comprovantes de transferência dos valores para a conta do consumidor, constitui prova suficiente para afastar a alegação de fraude ou inexistência de contratação.

A autora, por sua vez, limita-se a negar a contratação, sem negar o recebimento dos valores.

A relação entre os litigantes é notadamente de consumo (usuário/correntista pessoa física e instituição bancária). Verifica-se, no caso em tela, a hipossuficiência técnica do consumidor no que tange à produção probatória, sobretudo em se tratando de serviço bancário, em que os registros de operações são armazenados e mantidos pelo banco.

Veja-se a propósito a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Alega a parte requerente que jamais autorizou o empréstimo.

Pois bem. Com a inversão do ônus da prova, caberia ao requerido a comprovação da existência da contratação, referente aos empréstimos questionados. A documentação juntada aos autos parece-nos suficiente para atestar a celebração contratual.

Por outro lado, a instituição financeira demonstrou também o pagamento do crédito contratado, não tendo o ora apelante realizado impugnação a tal informação trazida em contestação, não tendo, igualmente, devolvido à instituição bancária, incorrendo em prática que vem sendo condenada por nossos tribunais. Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENDIDA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURA QUESTIONADA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NO PRESENTE CASO. RECONHECIMENTO, NO MÉRITO, DA ANUÊNCIA TÁCITA DO AUTOR E DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO CONSIGNADO. MODALIDADE ESPECIAL. EFETIVO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA BANCÁRIA DO TITULAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORRESPONDENTE IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO MÚTUO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME REGULAMENTADO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. FRUIÇÃO DO CRÉDITO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS DÉBITOS POR LONGO PERÍODO. SILÊNCIO CIRCUNSTANCIADO REVELADOR DA ACEITAÇÃO TÁCITA QUANTO À CONTRATAÇÃO (ART. 111 DO CÓDIGO CIVIL). VALIDADE DO CONTRATO QUESTIONADA DEZESSETE MESES APÓS O PRIMEIRO DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAÇÃO DURADOURA E QUALIFICADA DA PARTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO RÉU DE CUMPRIMENTO DO PACTUADO. COMPORTAMENTO DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O ARGUMENTO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA DA SUPRESSIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO OU DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACTO VALIDAMENTE FORMADO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O empréstimo consignado consiste em modalidade especial de mútuo, no qual a liberdade do agente financeiro, diferentemente das demais espécies (mútuo civil e mútuo bancário), se encontra prévia e legalmente limitada em seus elementos nucleares, ou seja, quanto às bases para a concessão do mútuo financeiro - taxas de juros, comprometimento da renda do mutuário e prazo de pagamento das parcelas -, como forma de proteção ao consumidor nessa espécie de negócio, mormente porque representado por um contrato de adesão e firmado em larga escala. 2 - Essa espécie contratual foi criada para atender a uma política social, isto é, oferecer a um segmento especial de consumidores (idosos, assalariados, aposentados, pensionistas e titulares de outros benefícios previdenciários) a alternativa de crédito em caso de necessidade, de forma facilitada, mais célere, com taxas de juros diferenciadas e mais baixas, mitigando as exigências e regras mais severas normalmente aplicadas no mercado financeiro de crédito. 3 - Estabelece o Código Civil que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir" (art. 107), e ainda, mesmo quando houver defeito ou invalidade na forma, subsistirá o negócio sempre que se puder provar o ajuste de outro modo (art. 183). 4 - A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma bastante sólida, a possibilidade de se reconhecer a exteriorização da vontade a partir da "inação", do "silêncio" da parte envolvida em um negócio - manifestação tácita -, seja em qual polo da relação jurídica esteja a parte, isto é, contratante ou contratado, credor ou devedor, classificando este comportamento como um "silêncio circunstanciado", com força ou valor probante, na medida em que acompanhado de um conjunto de circunstâncias que importa em presunções graves, convincentes e concordantes acerca da celebração do ajuste. 5 - A ausência de qualquer insurgência do beneficiário quanto ao depósito de dinheiro em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, e assim também a falta de irresignação quanto aos posteriores e reiterados descontos mensais das prestações respectivas no benefício previdenciário (autorizados pela Autarquia Previdenciária diante da documentação por ela recebida), são condutas omissivas que, se prolongadas por largos meses ou anos, caracterizam, a um só tempo, tanto o silêncio circunstanciado gerador da anuência tácita ao mútuo financeiro especial (art. 111 do Código Civil), como também o comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) ao negar o crédito recebido e usufruído, ensejador da aplicação da teoria da supressio, tudo a inviabilizar a pretensão de arrependimento ou de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico eficaz. (APELAÇÃO Nº 5065733-36.2022.8.24.0930/SC RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FELIPE SCHUCH APELANTE: PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR) APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (RÉU) – julgado 22/06/2023.

Vale lembrar que o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a informação “adequada e clara”, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.

Segue jurisprudência sobre casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. 1. As provas documentais acostadas aos autos evidenciam a celebração do contrato de empréstimo consignado pelo autor/apelante. Instrumento contratual válido. Quanto ao valor contratado, houve a comprovação do repasse à conta do benefício previdenciário da parte apelante. 2. Desta forma, restando comprovada a regularidade da avença, não há que se falar em declaração de nulidade contratual, repetição do indébito, tampouco, indenização por danos morais. 3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. ( TJPI - AC: 201800010024823, Relator: BRANDÃO DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autora que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado. CONTRATOS BANCÁRIOS. Banco réu que não trouxe aos autos o contrato que alega ter celebrado. Onus probrandi do qual o requerido não se desincumbiu (Art. 6º, VIII, CDC). Autora, porém, que admite a contratação de empréstimo consignado. Prova dos autos clara acerca da disponibilização de valores pelo Banco réu à autora. Vício de vontade não verificado. Mero analfabetismo não configura nulidade do negócio. Dívida exigível. Necessidade de afastamento dos encargos mais onerosos relativos a contrato de cartão de crédito consignado. Dívida que deverá ser recalculada com base nas taxas praticadas pelo requerido nos contratos de empréstimo consignado comum à época da contratação. Sentença reformada neste ponto. DANOS MORAIS. Descontos automáticos e encargos excessivos que não geraram intensa violação a direito da personalidade da autora a ponto de caracterizar danos morais. Hipótese de mero aborrecimento não indenizável. Sentença neste ponto mantida. Sentença reformada em parte. PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco requerido e DESPROVIMENTO ao recurso da autora. (TJSP - AC: 10124088020188260032, Relator: LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2019)

Na hipótese vertente, assim, a instituição financeira trouxe aos autos documentação demonstrando não só que a contratação foi celebrada mediante apresentação de diversos documentos pessoais da parte autora, como também a disponibilização dos valores em conta corrente.

Desse modo, não pode a autora se eximir das obrigações que livremente assumiu, não havendo se falar em declaração de nulidade de cláusula, repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais.

Ante o exposto, com base nos fundamentos expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Fica invertido o ônus sucumbencial, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2025